Tribunal: STM
Processo: 7000411-57.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. SISTEMA SIGMA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR/CAC). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou a Denúncia em face de um oficial do Exército e um civil, pelos crimes, em tese, de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM). A decisão recorrida rejeitou a Exordial acusatória com fundamento no art. 78, “a”, do CPPM, sob os argumentos de insuficiência de indícios mínimos de materialidade e autoria, inexistência de dolo e ausência de nexo causal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a Peça Pórtico preenche os requisitos formais do art. 77 do CPPM e se há alguma das hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do CPPM; (ii) avaliar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade relativos aos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM), identificando-se a presença de justa causa para a persecução penal, à luz do princípio do in dubio pro societate. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza condutas e apresenta elementos, que, em juízo preliminar, demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM. Não se verificam as hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do CPPM, estando presente a justa causa para o prosseguimento da Ação Penal. 4. O procedimento investigatório noticia a inserção de dados no sistema de controle de armas, sem respaldo documental e inobservância das etapas previstas na Portaria COLOG nº 51/2015, o que configura indício de falsidade ideológica. A utilização do documento emitido com as informações inseridas indevidamente, tanto na esfera administrativa quanto perante autoridades policiais, constitui indício suficiente da prática de uso de documento falso. 5. A tese de falso grosseiro não prospera, pois o documento gerou efeitos concretos, inclusive com registros oficiais e apostilamentos, revelando aptidão para produzir consequências jurídicas. 6. Em sede de recebimento da Preambular acusatória, a análise do dolo, do nexo causal e da tese de desconhecimento da falsidade não pode ser aprofundada, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. A existência de diversos elementos autônomos, incluindo documentos, registros de sistemas, publicações oficiais e movimentações administrativas, configura a justa causa necessária à deflagração da Ação Penal Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão recorrida e determinar o recebimento integral da Denúncia. Tese de julgamento: “1. Atendidos os requisitos do art. 77 do CPPM, e inexistindo as hipóteses do art. 78, impõe-se o recebimento da denúncia, quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. Em juízo de admissibilidade da ação penal, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo prematura a análise aprofundada de dolo, ciência da falsidade ou tese de falso grosseiro.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312 e 315; CPPM, art. 77, 78 e 516,“d”. Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000688-44.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 6/3/2024; STM, RSE nº 7000527- 97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
19/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000411-57.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
RECORRIDO: FABIO DUTRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS (OAB RJ208069)
ADVOGADO(A): GABRIEL DE ALENCAR MACHADO (OAB RJ159422)
ADVOGADO(A): MAURINEY ANDRADE ELIAS (OAB RJ240062)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
19/12/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 02/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
RECORRIDA E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
DESFAVOR DO TC ALEXANDRE DE ALMEIDA E DO CIVIL FÁBIO DUTRA DE
SOUZA, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000411-57.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
RECORRIDO: FABIO DUTRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS (OAB RJ208069)
ADVOGADO(A): GABRIEL DE ALENCAR MACHADO (OAB RJ159422)
ADVOGADO(A): MAURINEY ANDRADE ELIAS (OAB RJ240062)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
SISTEMA SIGMA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR/CAC). INDÍCIOS
DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
REFORMA
DA
DECISÃO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão que rejeitou a Denúncia em face de um oficial do
Exército e um civil, pelos crimes, em tese, de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM). A decisão recorrida rejeitou
a Exordial acusatória com fundamento no art. 78, “a”, do CPPM, sob os
argumentos de insuficiência de indícios mínimos de materialidade e autoria,
inexistência de dolo e ausência de nexo causal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a Peça Pórtico preenche os
requisitos formais do art. 77 do CPPM e se há alguma das hipóteses de rejeição
previstas no art. 78 do CPPM; (ii) avaliar a existência de indícios mínimos de
autoria e materialidade relativos aos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM), identificando-se a presença
de justa causa para a persecução penal, à luz do princípio do in dubio pro
societate.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza condutas e
apresenta elementos, que, em juízo preliminar, demonstram indícios suficientes
de autoria e materialidade delitiva, atendendo aos requisitos exigidos pelo art.
77 do CPPM. Não se verificam as hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do
CPPM, estando presente a justa causa para o prosseguimento da Ação Penal.
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O procedimento investigatório noticia a inserção de dados no sistema de
controle de armas, sem respaldo documental e inobservância das etapas
previstas na Portaria COLOG nº 51/2015, o que configura indício de falsidade
ideológica. A utilização do documento emitido com as informações inseridas
indevidamente, tanto na esfera administrativa quanto perante autoridades
policiais, constitui indício suficiente da prática de uso de documento falso.
5. A tese de falso grosseiro não prospera, pois o documento gerou efeitos
concretos, inclusive com registros oficiais e apostilamentos, revelando aptidão
para produzir consequências jurídicas.
6. Em sede de recebimento da Preambular acusatória, a análise do dolo, do nexo
causal e da tese de desconhecimento da falsidade não pode ser aprofundada,
prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. A existência de diversos
elementos autônomos, incluindo documentos, registros de sistemas, publicações
oficiais e movimentações administrativas, configura a justa causa necessária à
deflagração da Ação Penal Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão recorrida e
determinar o recebimento integral da Denúncia.
Tese de julgamento: “1. Atendidos os requisitos do art. 77 do CPPM, e
inexistindo as hipóteses do art. 78, impõe-se o recebimento da denúncia, quando
presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. Em juízo de
admissibilidade da ação penal, prevalece o princípio do in dubio pro societate,
sendo prematura a análise aprofundada de dolo, ciência da falsidade ou tese de
falso grosseiro.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312 e 315; CPPM, art. 77, 78 e
516,“d”.
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000688-44.2023.7.00.0000,
Rel. Min. José Barroso Filho, j. 6/3/2024; STM, RSE nº 7000527-
97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e dar-lhe provimento, para desconstituir a Decisão recorrida e determinar o
recebimento da Denúncia em desfavor do Tenente-Coronel (TC) ALEXANDRE DE
ALMEIDA e do civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA, com a consequente remessa dos autos ao
Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 19 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, “d”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 5/2/2025, que rejeitou a Denúncia oferecida, nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7001252-32.2019.7.01.0001, em desfavor do
Tenente-Coronel (TC) ALEXANDRE DE ALMEIDA e do civil FÁBIO DUTRA DE
SOUZA, pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos nos art.
312 e 315 do Código Penal Militar (CPM), respectivamente.
Além dos dois Recorridos, figuraram como investigados no aludido IPM: TC
César Augusto Pereira Mattos, Terceiro-Sargento (3º Sgt) Carlos Eduardo Ferreira Caetano,
2º Sgt Marcelo Rodrigues Albuquerque, 3º Sgt João Paulo Nascimento Falcão e servidor civil
da Marinha José Luiz Thesi Rodrigues.
1. Processo Originário
Nos termos narrados na Peça Pórtico, em 19/7/2018, o TC ALEXANDRE DE
ALMEIDA teria, de maneira dolosa, livre e consciente, inserido informações falsas no
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), com o objetivo de emitir o
Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) nº 215758,
em nome do civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA. O referido certificado, segundo o Parquet,
continha informações ideologicamente falsas. Vejamos:
Alexandre de Almeida, brasileiro, casado, Tenente-Coronel do Exército, portador da
identidade n° 011102534-2, expedida pelo Comando do Exército e do CPF n° 161.823.008-50,
filho de Paulo de Almeida e de Maria Izilda Gandioso de Almeida, natural de Sorocaba – SP,
nascido em 23 de setembro de 1973, residente e domiciliado na rua General Pereira da Silva
n° 30, Ap 302, Icaraí, Niterói, RJ, Cep 24.220-031, e de
Fábio Dutra de Souza, brasileiro, solteiro, empresário, portador da identidade n° 11.053.989-
7, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF n° 758.265.573-7, filho de Arnaldo Marcondes de
Souza e de Selma Maria Dutra de Souza, Volta Redonda - RJ, nascido em 2 de março de 1977,
residente e domiciliado na Avenida das Acácias n° 150, Bloco 1, Ap 206, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ, Cep 22.776-000, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
Segundo consta nos autos do inquérito policial militar, o Tenente-Coronel Alexandre de
Almeida assumiu a Chefia do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região
Militar em dezembro de 2016, permanecendo na função até setembro de 2018.
Com a passagem de função de Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da
1ª Região Militar para o Coronel Mario César Silva Machado, identificaram-se diversas
condutas delituosas praticadas pelo denunciado. Iniciadas as investigações e já sob a gestão
do Coronel Fábio El-Amme Paranhos, foi identificada a conduta objeto da presente denúncia.
No dia 2 de junho de 2020, o denunciado Fábio Dutra de Souza foi preso pela Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro por envolvimento em “rachas” com veículos de luxo, sendo sua
residência objeto de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos 1 (uma) pistola
calibre 9 mm, número de série BGTA 364; 1 (uma) pistola Glock calibre .380, número de série
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SGF 156; 1 (uma) espingarda calibre 12, marca Benelli, número de série Y099141N17 - além
de diversos carregadores e munições -, apresentando certificados de registro de armas de fogo
(CRAF) válidos, expedidos pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª
Região Militar.1
A apreensão do armamento e dos documentos chamou a atenção da autoridade policial, que
encaminhou o ofício n° 019448-1106/2020, juntado no documento 2 do evento 73,
esclarecendo que “causou estranheza a concessão das licenças, vez que a despeito da
ocorrência da extinção da punibilidade do mesmo ter ocorrido no ano de 2017, sequer
transcorreu o período depurador referente à condenação de FÁBIO, processo n° 0802795-
88.2011.4.02.5101”.
As folhas de antecedentes criminais e do relatório de vida pregressa, juntados no evento 540,
demonstram que o denunciado Fábio Dutra de Souza possui diversas anotações criminais e
que, realmente não poderia ter seu requerimento de registro como CAC deferido sem
apresentar a documentação necessária para a concessão do registro, prevista no anexo A, da
Portaria n° 51, do Comando Logístico – COLOG, de 8 de setembro de 2015, vigente à época
dos fatos, entre as quais seria necessário a demonstração de idoneidade, com a apresentação
das certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e
da certidão de que não responderia a inquérito policial ou a processo criminal.
Em razão das informações recebidas, foram requisitados esclarecimentos ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar, tendo a autoridade militar
informado que o certificado de registro de atirador desportivo do denunciado Fábio Dutra de
Souza foi expedido sem a instauração de procedimento administrativo e que não existem
documentos físicos necessários à prática do ato administrativo, conforme Ofício n° 979-
CCOF/SFPC/Cmdo1ªRM, de 16 de junho de 2020, juntado às fls-e. 1/3, do documento 2 do
evento 85. (Evento 541 do IPM).(grifos nossos)
Em decisão proferida em 5/2/2025, o Juízo a quo rejeitou a Denúncia,
considerando inexistente a justa causa para a persecução penal, especialmente pela falta de
demonstração do dolo específico do TC ALEXANDRE DE ALMEIDA e pela ausência de
comprovação do efetivo uso do documento falso pelo civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA,
pois o certificado foi apreendido no interior da residência, sem exteriorização em momento
anterior à busca. Em síntese, o raciocínio foi assim construído:
No presente feito, o MPM denunciou ALEXANDRE DE ALMEIDA pela suposta prática do
delito de Falsidade Ideológica (CPM Art. 312); e FÁBIO DUTRA DE SOUZA como, em tese,
incurso no crime de Uso de Documento Falso (CPM Art. 315).
No caso, o MPM atribuiu ao Denunciado ALEXANDRE DE ALMEIDA a conduta de inserir
declaração falsa apenas pelo fato de ele ter sido o responsável pela emissão do Certificado de
Registro (CR) de CAC de Fábio Dutra de Souza, deixando de considerar que, à época dos
fatos, o TC Alexandre exercia a função de Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 1ª Região Militar. Assim, o Parquet deixou de descrever o necessário nexo
causal entre a conduta atribuída e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.
Ademais, Nucci ensina que, no crime de Falsidade Ideológica previsto no artigo 312 do
Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo penal em questão é o dolo, entendido como
a vontade livre e consciente de modificar a verdade sobre um fato juridicamente relevante.
Nesse contexto, cabe ressaltar que na inicial acusatória não há a mínima menção à atuação
ou contribuição do Denunciado ALEXANDRE na empreitada criminosa. Imputou-lhe um fato
ilícito que se fundamenta unicamente na função que ele exercia, situação que impossibilita o
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercício do contraditório e da ampla defesa. Em outras palavras, não há, na inicial
acusatória, menção à ocorrência de dolo específico na conduta imputada ao primeiro
Denunciado, razão pela qual a Denúncia deve ser rejeitada.
De igual modo, quanto ao segundo Denunciado, também é hipótese de rejeição da Denúncia.
No presente caso, o Ministério Público imputou ao Denunciado FABIO DUTRA DE SOUZA o
delito de Uso de Documento Falso. Ancorou a exordial acusatória no fato que, por ocasião do
cumprimento da busca e apreensão em sua residência determinada pela 1ª Vara Criminal no
Rio de Janeiro, foram encontrados certificado de registro de colecionador, atirador desportivo
e caçador (CAC) e armas registradas no Exército.
Ao início, cabe destacar que se trata de um crime formal e instantâneo, que dispensa qualquer
resultado naturalístico para sua consumação. Dessa forma, a simples apresentação do
documento já aperfeiçoa a consumação do delito.
(...)
No caso, tão logo o policial civil avistou o Certificado encontrado na casa de Fábio,
imediatamente verificou a falsidade. A providência seguinte, consistente em expedição de
ofício à 1ª Região Militar, configurou mera confirmação da suspeita acerca da idoneidade do
documento.
In casu, se o documento também não foi capaz de iludir ou enganar a Autoridade Policial,
deve-se reconhecer que se trata de um falso grosseiro, caso em que não há que se falar em
tipicidade da conduta, faltando, portanto, justa causa para a persecução penal, razão pelo
qual a Denúncia ser rejeitada.
Pelo exposto, diante da ausência de informações ou indícios suficientes que comprovem a
materialidade do crime, bem como ausentes a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias e razões de convicção, pelo que REJEITO A DENÚNCIA, com fulcro no Art.
78, "a", do Código de Processo Penal Militar. (Evento 29, doc. 1)
Inconformado, o Órgão de Acusação interpôs o presente RESE, almejando
desconstituir o decisum e possibilitar, em consequência, o prosseguimento da ação penal
militar (APM), em desfavor dos Recorridos.
2. Razões/Contrarrazões
Em suas razões, o Parquet das Armas sustenta que a Exordial descreveu, de
forma clara e precisa, a conduta dolosa do TC ALEXANDRE DE ALMEIDA, consistente em
inserir informações falsas no SIGMA, com o objetivo de emitir o registro de CAC, em favor
do civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA. Este, por sua vez, teria feito uso do documento falso
para justificar a posse das armas apreendidas em sua residência, desconsiderando a tese de
falso grosseiro aventada pela defesa e assegurando a presença dos elementos mínimos
necessários ao recebimento da Denúncia, nos moldes dos art. 77 e 78 do CPPM (evento 29,
doc. 2).
Em sede de contrarrazões, a defesa constituída do TC ALEXANDRE DE
ALMEIDA pugna pela manutenção da decisão recorrida, alegando ausência de descrição do
nexo causal e de dolo específico na conduta atribuída, o que prejudicaria a ampla defesa e o
contraditório, além de aduzir que a imputação baseou-se, unicamente, na função exercida
pelo Denunciado (evento 29, doc. 3).
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, os patronos de FÁBIO DUTRA DE SOUZA afirmam não haver
justa causa para a APM, por não ter sido comprovado o uso do documento falso, limitando-se
o MPM a imputar conduta, sem fundamento probatório, de modo que a Denúncia carece de
elementos mínimos para a instauração do processo penal (evento 29, doc. 4).
3. Juízo de retratação
Ao receber a insurgência, o Juiz primevo proferiu decisão em 9/6/2025, nos
termos do art. 520 do CPPM, mantendo a rejeição da Preambular acusatória e determinando o
encaminhamento do recurso a esta instância ad quem, para processamento e julgamento
(evento 29, doc. 5).
4. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM manifestou-se por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinando pelo provimento do
recurso ministerial, sob o fundamento de que o conjunto probatório presente nos autos
demonstra, em princípio, indícios suficientes para a deflagração da APM, cabendo à fase
instrutória o aprofundamento da prova e a eventual comprovação ou não da autoria e
materialidade delitivas (evento 33).
VOTO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido.
1. Contextualização fático-jurídica
O MPM pretende ver reformada a Decisão proferida em 5/2/2025, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em
face de ALEXANDRE DE ALMEIDA e de FÁBIO DUTRA DE SOUZA, com fundamento
no art. 516, “d”, do CPPM (evento 650 do IPM).
A Exordial acusatória (evento 541 do IPM) atribui ao Tenente-Coronel do
Exército ALEXANDRE DE ALMEIDA a prática, em tese, do crime de falsidade ideológica
(art. 312, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM) e ao civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA a prática, em
tese, do crime de uso de documento falso (art. 315, c/c o art. 9º, III, “a”, do CPM).
O objeto da insurgência sub examine restringe-se à reforma da decisão de
rejeição da denúncia, com o consequente recebimento da Peça Pórtico em relação a ambos os
denunciados, tal como postulado pelo Parquet Castrense nas razões recursais (evento 666 do
IPM) e reafirmado no Opinativo da PGJM (evento 33). Nesse fio, é necessário resgatar os
fatos originadores da investigação penal em apreço.
Conforme consta dos autos, o TC ALEXANDRE DE ALMEIDA exerceu a
Chefia do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar (SFPC/1)
entre dezembro de 2016 e setembro de 2018, cargo ao qual são atribuídos a verificação e o
controle das atividades relativas a produtos controlados pelo Exército.
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À época dos fatos, a tramitação para concessão de Certificado de Registro (CR)
como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) encontrava respaldo na Portaria
COLOG nº 51, de 8/9/2015. O Anexo A desse Documento Normativo exigia, entre outros
elementos documentais, a demonstração de idoneidade mediante apresentação de certidões de
antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, além de certidão
negativa de inquérito e processo criminal, e comprovação de recolhimentos e protocolos
pertinentes, requisitos expressamente mencionados na Peça Acusatória.
Segundo a Denúncia e os documentos anexados, em 19/7/2018, às
07h45min34s, foram inseridas informações no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA), vinculadas ao registro nº 8 do “Relatório de Modificações por Acesso”,
culminando na emissão do CR/CAC nº 215758, em nome de FÁBIO DUTRA DE SOUZA.
No Ofício nº 979-CCOF/SFPC/Cmdo 1ª RM, de 16/6/2020 (evento 85,
DILIGENCIAS 2, do IPM), consta a inexistência de procedimento administrativo para a
concessão do registro mencionado e a ausência dos documentos físicos pertinentes,
elementos sustentadores da tese ministerial de que a inserção de dados teria ocorrido à
margem da rotina regular de trâmite.
A autoridade policial civil, ao comunicar fatos correlatos, registrou estranheza
quanto às licenças, apontando que, embora extinta a punibilidade em 2017, “não havia
transcorrido o período depurador” referente à condenação no processo nº 0802795-
88.2011.4.02.5101, nos termos da menção constante do evento 73, P_FLAGRANTE3, fl. 2,
do IPM.
Esta é a conjuntura fática motivadora da irresignação ministerial ora em análise.
2. Delimitação do objeto recursal
O Juízo a quo rejeitou a Peça Vestibular, ao argumento de que inexistiria nexo
causal, dolo específico e justa causa, além de considerar o falso grosseiro, em decisão assim
concluída:
Pelo exposto, diante da ausência de informações ou indícios suficientes que comprovem a
materialidade do crime, bem como ausentes a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias e razões de convicção, pelo que REJEITO A DENÚNCIA, com fulcro no Art.
78, "a", do Código de Processo Penal Militar. (Evento 29, doc. 1)
Fundamentou seu entendimento na ausência de prova mínima da materialidade
delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como na inexistência de dolo e atipicidade
das condutas imputadas aos denunciados. Em razão disso, rejeitou a Preambular, com fulcro
no art. 78, “a”, do CPPM.
Contra essa decisão, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
sustentando que a Denúncia descreve adequadamente os fatos e apresenta indícios suficientes
de autoria e materialidade.
3. Apreciação do recurso do MPM
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese delitiva sub oculi, o MPM atribuiu ao TC ALEXANDRE DE
ALMEIDA a prática do crime de falsidade ideológica (art. 312, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM)
e ao civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA a prática, em tese, do crime de uso de documento
falso (art. 315, c/c o art. 9º, III, “a”, do CPM), tendo como lastro o IPM nº 7001252-
32.2019.7.01.0001.
Analisando os elementos de informação colhidos no referido IPM, depreende-se
que a Exordial atende às exigências descritas no art. 77 da Lei Adjetiva Castrense.
É consabido que a avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia
restringe-se a um juízo sumário de cognição. O Juízo deve se ater, tão somente, à verificação
da existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da
autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça inaugural da APM atenda aos
requisitos do art. 77 do CPPM e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo
Códex processual.
Frisa-se que a rejeição da inicial acusatória poderá ocorrer quando, de plano,
não se verificar a presença dos requisitos formais, faltar pressuposto processual para seu
exercício, ou, ainda, não houver justa causa. Por outro lado, há de ser prestigiado, em caso de
dúvida, o princípio in dubio pro societate; ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração
da APM, com o escopo de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução
processual penal.
A análise prévia deve restringir-se à verificação da presença dos elementos
mínimos de autoria e materialidade, de forma que, uma vez constatados tais indícios, impõe-
se o recebimento da Peça Pórtico, com o regular processamento da APM.
Nesse panorama, o IPM revela lastro probatório consistente quanto à autoria e à
materialidade das supostas práticas delitivas atribuídas aos Recorridos, bem como quanto ao
seu animus delinquendi, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a
deflagração da persecução penal.
Consta dos autos que o TC ALEXANDRE DE ALMEIDA, na qualidade de
Chefe do SFPC/1, emitiu CR em favor do civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA, documento
que, segundo os elementos informativos colhidos, contém declarações ideologicamente
falsas. Há, portanto, fortes indícios de sua participação no fato, suficientes para a APM
prosseguir em seus regulares termos.
Na mesma vertente, em relação ao civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA, a
apreensão do documento falsificado em sua residência, aliado aos demais elementos
coligidos na investigação, configura indício de uso do documento falso, cuja efetiva
verificação deve ser apurada em instrução probatória, não sendo possível o juízo definitivo
nesta fase inicial.
A Denúncia informa, ainda, que o CR/CAC nº 215758 teria servido de base para
apostilamentos de armamento em favor do civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA, conforme
publicações oficiais:
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Pistola 9 mm Glock G17 Gens, nº BGTA364 (SIGMA nº 1.049.050) e Espingarda cal. 12
Benelli M4, nº Y099141N17 (SIGMA nº 907.145) —publicação no Aditamento nº 12 – SFPC/1,
de 31.12.2019, ao Boletim Administrativo Restrito (BAR) nº 14 da 1ª RM, de 31.3.2020; e
b) Pistola .380 Glock G25, nº SGF156 (SIGMA nº 684.695) —publicação no Aditamento nº 1 –
SFPC/1, de 31.01.2020, ao mesmo BAR nº 14/1ª RM, de 31.3.2020.
Tais publicações demonstram que o documento apontado como falso produziu
efeitos concretos no âmbito administrativo, corroborando, para o Órgão Ministerial, a
existência de vínculo causal entre a inserção irregular no SIGMA (em 2018) e os
apostilamentos posteriores (2019 e 2020).
Em 2/6/2020, em investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram
apreendidas armas na residência de FÁBIO DUTRA, acompanhadas de Certificados de
Registro de Arma de Fogo (CRAF) supostamente regulares. A autoridade policial constatou
inconsistências, determinou a apreensão das armas e oficiou ao Comando do Exército,
confirmando a ausência de documentação administrativa referente ao CR/CAC nº 215758
(Ofício nº 979-CCOF/SFPC/1ª RM, 16.06.2020).
Diante desse conjunto de elementos, conclui-se pela existência de lastro
probatório mínimo, apto a embasar a instauração da APM, devendo ser afastada a alegação de
ausência de justa causa.
Nessa conjuntura, cabe analisar, de forma específica, a situação de cada
denunciado, de maneira a aferir se há indícios razoáveis justificadores da persecução penal,
em relação às condutas narradas.
4. Análise Individualizada das condutas
4.1. Quanto ao TC ALEXANDRE DE ALMEIDA (art. 312, c/c o art. 9º, II, “e”, do
CPM)
a) Descrição fática suficiente: a Peça Inicial (evento 541 do IPM) descreve, de
modo individualizado, a conduta de inserção de informações no SIGMA em 19/7/2018, às
07:45:34 (registro nº 8), seguida da emissão do CR/CAC nº 215758 para FÁBIO DUTRA,
sem o correspondente processo administrativo e ausente a documentação de suporte (Ofício
nº 979-CCOF/SFPC/1ª RM, de16/6/2020; evento 85, DILIGENCIAS 2 do IPM);
b) Materialidade em tese: os indícios de materialidade ressaem sobretudo dos
seguintes documentos:
- log do sistema (registro automático e inviolável de todas as operações
realizadas no SIGMA, contendo data, horário, usuário e ato praticado, funcionando como
trilha de auditoria, que permite identificar a autoria de cada modificação efetuada) (evento
85, DIIGENCIAS2, do IPM);
- existência do CR/CAC (evento 85, DIIGENCIAS2, do IPM); e
- inexistência de procedimento/documentos físicos que embasem o registro
do CR/CAC (evento 85, DIIGENCIAS2, do IPM).
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todos esses elementos documentais constantes do IPM bastam, no atual
momento processual, para lastrear a imputação de falsidade ideológica;
c) Indícios de autoria: ocorrência do ato no interregno em que o denunciado
chefiava o SFPC/1 (dez/2016 a set/2018) e descrição ministerial de que “inseriu informações
falsas” mediante uso de credencial funcional, com aptidão para criar aparência de legalidade
e produzir efeitos (emissão de CR e apostilamentos futuros); e
d) Elemento subjetivo: a Denúncia não é omissa. Reputa “dolo, livre e
consciente” à conduta de inserir dados sem lastro documental e fora do devido procedimento
(evento 541 do IPM).
Verifica-se, assim, que a Exordial indica o cumprimento da finalidade especial
exigível para a configuração do delito imputado— alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante (regularidade do CR), a qual é inferível do próprio contexto finalístico do ato:
permitir a expedição do registro à margem dos requisitos normativos (Portaria COLOG nº
51/2015, Anexo A, referida nos autos).
Essa conjuntura evidencia que a inserção dos dados no SIGMA não se destinava
a simples atualização administrativa, mas sim a dar aparência de legalidade a um registro
inexistente, produzindo efeitos concretos no âmbito do Exército.
O exame definitivo desse dolo (grau, intensidade e eventual especial fim de
agir) é tarefa reservada à análise do mérito da demanda, após a devida instrução processual.
4.2. Quanto ao civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA (art. 315, c/c o art. 9º, III, “a”, do
CPM)
a) Verbo nuclear “fazer uso”, os autos indicam dois planos de utilização:
- administrativo, quando o CR/CAC nº 215758 possibilitou apostilamentos
publicados oficialmente em 2019/2020 (evento 541 do IPM); e
- extrajudicial, quando, em 2/6/2020, o investigado apresentou os CRAFs a
autoridades policiais para justificar a posse das armas apreendidas, tendo sido os documentos
devolvidos ao advogado (evento 73, P_FLAGRANTE3 do IPM). Essa apresentação
voluntária e orientada à produção de efeitos jurídicos (afastar a ilicitude da posse) configura
“uso” nos termos do art. 315 do CPM.
b) Falso grosseiro: não se verifica, prima facie. A autoridade policial não
reconheceu a falsidade de plano, ao contrário, determinou a apreensão das armas e oficiou ao
Exército para apurar eventual falha na análise das licenças, anotando “suspeitas fundadas”
(evento 73, P_FLAGRANTE3 do IPM). Ademais, antes da diligência policial, o CR já havia
sido efetivamente utilizado para apostilamento de armas, com publicação em boletim
administrativo, situação que repele a tese de inaptidão do documento para enganar; e
c) Elemento subjetivo: a ciência da falsidade constitui aspecto do delito a ser
depurado ao longo da instrução processual. Nesta fase, a sequência fática verificada
(recebimento de CR emitido sem procedimento/documentação, uso para apostilamentos e
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentação dos CRAFs em flagrante) sustenta o juízo de probabilidade acusatória mínimo
exigido. Não há a necessidade de certeza, mas indícios razoáveis da vontade de usar
documento ideologicamente falso para produção de efeitos perante autoridades.
O contexto já apurado demonstra a efetiva utilização do documento perante
autoridades, afastando a tese de simples posse.
Também não prospera a alegação de falsidade grosseira, pois o documento
gerou efeitos concretos e sua autenticidade foi objeto de verificação formal pelo Exército, o
que sustenta a conclusão pela aparência de legitimidade. Em adendo, a apreciação sobre
eventual ciência da falsidade demanda a correspondente dilação probatória, a ser apreciada
após finda a instrução.
Por conseguinte, é patente a existência de justa causa para o recebimento da
Denúncia oferecida em desfavor dos Recorridos - a prova colhida em sede inquisitorial
fornece o necessário suporte fático para a deflagração da APM. A Peça Preambular apresenta-
se formal e substancialmente perfeita, retratando fato que, em tese, constitui ilícito penal,
bem como indicando sua autoria.
5. Considerações finais
Do exposto, a pretensão ministerial encontra respaldo nos elementos colhidos
na fase investigatória, reveladores de indícios suficientes de autoria e materialidade,
legitimando o prosseguimento da persecutio criminis.
As condutas narradas afetam diretamente a Administração Militar, em especial a
fé pública e a regularidade dos registros de produtos controlados, subsumindo-se, em tese, às
hipóteses do art. 9º, II, “e”, e III, “a”, do CPM.
Como leciona Renato Brasileiro de Lima, a justa causa consiste no “suporte
probatório mínimo que evidencia a plausibilidade do direito de punir, extraída de elementos
que demonstrem a materialidade e indícios de autoria” (Manual de Processo Penal, 11.ª ed.,
São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 268). Assim, basta a presença de um conjunto de indícios
consistentes, pois a certeza plena é exigência própria do juízo de mérito.
Seguindo esse raciocínio, o entendimento desta Corte é assente na direção de
que a rejeição da denúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente
ausentes os requisitos formais ou a justa causa. Logo, havendo elementos indiciários mínimos
de materialidade e autoria, impõe-se o recebimento da Peça Inaugural. A propósito, são
ilustrativos os seguintes precedentes:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DENÚNCIA. CRIMES ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO
MATERIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO CARGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
DECISÃO.
RECURSO
PROVIDO.
RECEBIMENTO
DENÚNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Indícios de autoria e de materialidade
delitivas demonstrados pelo harmônico conjunto probatório acostado aos autos do inquérito
dão ensejo a modificar a decisão de rejeição parcial da Exordial Acusatória, pois estão
preenchidos os requisitos elencados no art. 30 e no art. 77 ambos do CPPM. II. Após a
devida instrução processual será possível ao julgador apreciar a culpabilidade do Acusado,
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mormente, no que tange à capacidade de discernimento, acerca da ilicitude do ato. III.
Restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem
como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados, porquanto a conduta imputada ao
Acusado constitui-se, em tese, crime militar. IV. Recurso provido. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000688-
44.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
6/3/2024, Data de Publicação: 8/4/2024) (grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO
PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo
da instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código
de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de
fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. (...) In casu, inegavelmente, a
Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para
apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000527-97.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data
de Publicação: 24/10/2024) (grifo nosso)
Registre-se, ademais, que eventual discordância judicial quanto à capitulação
não autoriza, por si, rejeição da prefacial, pois a sistemática processual possibilita emendatio
libelli e, se for o caso, mutatio libelli, após o regular contraditório, não sendo legítimo obstar
a ação penal baseado em análise prematura do mérito.
Ressalva-se, assim, a possibilidade de adequação na capitulação a depender das
circunstâncias fáticas efetivamente apuradas no curso do processo, à luz das provas
produzidas, não se prestando esta fase preliminar à exclusão antecipada de tipificações
possíveis.
6. Conclusão e dispositivo
Verifico inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da Peça
Pórtico oferecida em desfavor dos ora Recorridos, com a prova colhida em sede inquisitorial
fornecendo o necessário suporte fático para a deflagração da APM. A Exordial acusatória
encontra-se formal e substancialmente adequada, retratando fatos que, em tese, constituem
ilícitos penais, bem como indicando as respectivas autorias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MPM e dar-lhe provimento para, desconstituindo a Decisão recorrida,
determinar o recebimento da Denúncia em desfavor do TC ALEXANDRE DE ALMEIDA e
do civil FÁBIO DUTRA DE SOUZA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de
origem, para o regular processamento do feito.
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380279v16 e do código CRC 9386bba3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/02/2026, às 23:15:05
7000411-57.2025.7.00.0000
40001380279 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR